Tribunal: TJDFT
Processo: 0727238-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0727238-10.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLLYANNA PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: CHERY BRASIL IMPORTACAO, FABRICACAO E DISTRIBUICAO DE VEICULOS LTDA., YELLOW MOUNTAIN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO deduzido por POLLYANNA PEREIRA DE SOUZA. A Agravante sustenta ter surgido fato novo no curso da demanda, consistente na paralisação do veículo objeto da lide, em razão de possível defeito no sensor. Afirma que, diante de prova inequívoca que demonstraria a impossibilidade de utilização do bem ainda durante o período de garantia, a tutela de urgência deve ser concedida para determinar às empresas agravadas a disponibilização de veículo reserva até o julgamento de mérito. Requer a reconsideração da decisão para que seja deferida a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. A retratação está compreendida no procedimento do agravo interno, consoante o disposto no artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, o suposto fato novo não tem o condão de desconstituir a decisão que indeferiu a tutela antecipada, porquanto restou consignado que, embora as provas já produzidas indiquem, em princípio, a existência de vício no produto, a via resolutória mostra-se incompatível com a disponibilização de veículo reserva. Assim, o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a infirmar a decisão de ID 73753325, fundada essencialmente na incompatibilidade entre o pedido resolutório e a disponibilização de carro reserva, bem como na ausência de respaldo legal e contratual. Isto posto, indefiro o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator